Tribunal: TJDFT
Processo: 0701830-56.2022.8.07.0021
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. SEIS CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA VÍTIMAS DISTINTAS. PEDIDO DE NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA FORMULADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONHECIDO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA APRESENTADA. REJEIÇÃO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONFIGURADO. PROXIMIDADE DO ACUSADO COM AS OFENDIDAS. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. TESTEMUNHA INDIRETA. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM CONFIGURADO. DECOTE DA SENTENÇA.

1. O recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que levaram a irresignação da Defesa. Assim, não se conhece de pedido genérico, impreciso e sem a devida fundamentação.

2. Constatado que o réu praticou os crimes de estupro em reuniões familiares e oportunidades, nas quais conseguia, com facilidade, ficar a sós com as vítimas, em razão da proximidade que tinha com os familiares, deve prevalecer a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para o processamento e julgamento da causa, com a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal. 2.1. Para a caracterização da violência doméstica e familiar, não se exige proximidade permanente do agressor para com as ofendidas, bastando, para tanto, a existência da relação de convivência, ainda que esporádica, com as vítimas e seus famílias. Precedentes dessa eg. Corte.

3. Nos crimes contra a dignidade sexual, que normalmente são cometidos às escondidas, a palavra da vítima possui especial valor probatório, especialmente quando amparada pelos demais elementos constantes dos autos, sob o crivo do contraditório, mostrando-se suficientes à formação da livre convicção motivada do Juízo.

4. A prova testemunhal indireta possui eficácia probatória para condenação do réu quando submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa, cabendo ressaltar que a valoração dada ao referido meio probatório fica a critério do juiz. Assim, não há qualquer ilegalidade em utilizar o depoimento judicial da genitora da vítima para ratificar o delito cometido pelo acusado.

5. O fato de o acusado ter negado a autoria e materialidade dos delitos não é fundamento suficiente a possibilitar o reconhecimento de sua inocência ou a aplicação do princípio in dubio pro reo, mormente porque a coerência e a harmonia das versões apresentadas pelas vítimas com o acervo probatório dos autos demonstram o cometimento dos crimes praticados e imputados ao réu.

6. A fundamentação utilizada pelo juiz a quo – prática dos delitos mediante abuso da amizade e confiança entre as famílias, para valorar negativamente a culpabilidade do agente, se confunde com o motivo da incidência da agravante genérica da violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 61, inciso II, alínea "f", do CP), razão pela qual deve ser decotada a referida vetorial da dosimetria. De igual modo, as demais vetoriais valoradas negativamente e, não comprovadas nos autos, também devem ser alteradas.

7. Exceção de incompetência rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.